Tribunal: TJES
Processo: 5000172-98.2018.8.08.0009
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000172-98.2018.8.08.0009
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SERVINORTE SERVICOS LTDA - EPP e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Em síntese, os Recorridos relatam que adquiriram uma propriedade rural, da qual, havia uma instalação de energia elétrica ligada desde 2010. Assevera que a transferência de titularidade foi realizada em 2011, permanecendo dessa forma desde então. Afirmam, no entanto, que em 26 de março de 2018 foram surpreendidos com a suspensão de energia elétrica, sem qualquer notificação prévia, sob a justificativa de que o transformador não cadastro e o medidor de energia elétrica teria sido deslocado do local de origem. Assim, ingressou com a presente ação, requerendo em sede liminar o restabelecimento no fornecimento de energia; no mérito, requer a confirmação da tutela e indenização por danos morais em valor a ser arbitrado pelo juiz.

Em sede de sentença:
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para CONDENAR a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, devidamente corrigidos com juros de mora desde a citação (STJ - AgInt no REsp 1721322 / MG), e correção desde a data do arbitramento (STJ Súmula 362).

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado (ID 3064305) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, observa-se que o consumidor indica que não foi notificado do desligamento da rede elétrica, não havendo prova em sentido contrário, ou seja, documentos que indiquem ter havido a notificação do consumidor acerca da necessidade do desligamento da rede.

Ademais, consta do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI (Evento nº 1335932), que “[...]
a rede foi desconectada do SEP e o cliente não autorizou a retirada do medidor
[...]”, o que demonstra ter havido a efetiva suspensão do fornecimento de energia.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.